Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-36.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITO MATERIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Configurada a revelia pela inércia do réu em apresentar contestação no prazo estabelecido pela lei, fica o réu revel sujeito aos efeitos materiais previstos para sua inação, dentre eles, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que não estejam presentes qualquer das causas dos efeitos materiais da revelia previstas no art. 345, do CPC.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos), causada pela conduta negligente da instituição bancária, é suficiente para caracterizar dano moral.
3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Atendidos tais parâmetros, o quantum deve ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
5. Apelo da parte ré não provido. Apelo da parte autora provido.